Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-94.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-94.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO DO NORDESTE. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INICIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. APLICAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTUADO. PRETENSÃO DE QUE OS ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDAM
MESMO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS QUE INCIDEM SOMENTE ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, PASSANDO A DÍVIDA, A PARTIR DE ENTÃO, SER CORRIGIDA PELOS ÍNDICES OFICIAIS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8000322-94.2020.8.05.0056
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.